Tribunal: TJDFT
Processo: 0728584-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0728584-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: EXITO DISTRIBUIDORA DE PERFUMES LTDA - ME, PAULO RICARDO CARVALHO RODRIGUES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em face de ÊXITO DISTRIBUIDORA DE PERFUMES LTDA ME e PAULO RICARDO CARVALHO RODRIGUES (processo n. 0722836-87.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de arresto formulado pelo agravante. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator